Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735566-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ELTON CORREA DE MENEZES AGRAVADO: SKINNA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, JOAO EUDES FREIRE CUNHA, JOSE FREIRE DA CUNHA, MATHEUS COSTA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ELTON CORREA DE MENEZES em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação De Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito c/c Danos Materiais n. 0708843-81.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de MATHEUS COSTA OLIVEIRA, JOSÉ FREIRE DA CUNHA, JOÃO EUDES FREIRE CUNHA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN-DF, DISTRITO FEDERAL e SKINNA COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168810720 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que ele não comprovou a hipossuficiência alegada, apesar de lhe ter sido oportunizada a juntada de documentos a fim de corroborar suas alegações. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, com base no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em relação ao agravo de instrumento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 50605800, determinou a intimação do agravante para que esclarecesse se o espólio tem alguma renda mensal, e apresentasse documentos aptos a comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira, tais como a cópia dos autos de inventário, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 2. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, observo que o agravante colacionou aos autos a integralidade do Arrolamento Comum n. 0713499-34.2020.8.07.0003 (IDs 51068590, 51068583, 51068584, 51068582, 51068574, 51068580, 51068581, 51068586, 51068587, 51068588, 51068576, 51068577 e 51068578), a partir do qual é possível verificar que nesses autos foram recolhidas custas (ID 51068583 - páginas 9 e 10), assim como que o espólio possui renda mensal consistente no aluguel de imóveis (ID 51068578 - páginas 17, 24 e 25) , em valor mensal médio de R$ 4.128,00 (quatro mil cento e vinte e oito reais). Nesse sentido, cabe asseverar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, deve ser considerada a hipossuficiência deste e não as condições financeiras do inventariante. Nesse panorama são os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15. 1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo interno. 1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para indeferir o benefício da justiça gratuita formulado em agravo interno. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.) – grifo nosso. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tornando impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE RELATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade.Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 17:34:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora